Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PROGRAMAS DE FIDELIDADE. ART. 789 DO CPC. PENHORA DE PONTOS E MILHAS AÉREAS. NATUREZA PERSONALÍSSIMA E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE MECANISMOS SEGUROS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DILIGÊNCIA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em desfavor da r. decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e a programas de fidelidade de companhias aéreas para bloqueio de eventuais créditos de milhas e/ou pontos acumulados em nome da empresa executada, determinando o retorno do feito à suspensão prevista no art. 921, III e §1o, do CPC.
2. A agravante sustentou que pontos e milhas possuem expressão econômica e podem ser enquadrados como “outros direitos” passíveis de penhora, nos termos dos arts. 789 e 835, XIII, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se é possível a expedição de ofícios para bloqueio e eventual penhora de pontos e milhas acumulados em programas de fidelidade, diante de seu conteúdo econômico e da finalidade executiva de satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora deve recair sobre bens ou direitos dotados de valor econômico e suscetíveis de expropriação eficaz para satisfação do crédito.
Embora pontos e milhas aéreas possuam expressão econômica, estão vinculados a regulamentos próprios dos respectivos programas, que usualmente estabelecem sua natureza personalíssima e a vedação à cessão ou conversão em pecúnia.
A inexistência de mecanismos seguros e idôneos para conversão compulsória dos créditos em dinheiro compromete a efetividade da medida constritiva.
As administradoras dos programas de fidelidade não integram a relação processual, não sendo cabível, nesta via, discutir eventual validade ou abusividade das cláusulas contratuais que regem tais programas.
Ausente demonstração concreta de que a executada detenha créditos dessa natureza e inexistindo perspectiva de eficácia prática da diligência, revela-se legítimo o indeferimento da medida, por tratar-se de providência potencialmente inútil.
Prevalece, no âmbito deste Tribunal, o entendimento pela impossibilidade de penhora de milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
Pontos e milhas aéreas acumuladas em programas de fidelidade, embora dotados de expressão econômica, possuem natureza personalíssima e, em regra, intransferível, não se mostrando passíveis de penhora quando inexistem mecanismos seguros de conversão em pecúnia.
A execução deve observar a efetividade da medida constritiva, sendo legítimo o indeferimento de diligências inúteis ou inócuas à satisfação do crédito.
Dispositivos citados: CPC, arts. 789, 835, XIII, e 921, III e §1o. Jurisprudência citada: STJ, REsp 2.011.456/SP; TJDFT, Acórdãos 2.047.427/2025, 2.052.332/2025, 2.035.544/2025 e 1.957.033/2025.